Tribunal: TJDFT
Processo: 0728657-62.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728657-62.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEORGIA LEANA SILVA DE JESUS APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DE C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEORGIA LEANA SILVA DE JESUS contra sentença da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, julgou improcedente o pedido de inclusão da apelante na lista de candidatos aprovados nas vagas destinadas às pessoas negras/pardas do concurso nacional unificado da Justiça Eleitoral. Em suas razões (ID 80496345), a apelante sustenta que: 1) possui direito à gratuidade de justiça, por não dispor de recursos suficientes para custear a ação; 2) não exerce atividade laboral remunerada, e, embora atue em causa própria, não exerce a advocacia; 3) busca-se corrigir ilegalidade cometida pela banca; 4) a decisão da banca viola a motivação, razoabilidade e proporcionalidade; 5) a comissão limitou-se a afirmar que os traços da candidata eram “inexpressivos”, sem detalhar, de forma objetiva e clara, quais critérios foram utilizados; 6) a resposta da comissão ao recurso administrativo foi genérica e padronizada; 7) a ausência de motivação compromete a validade do ato administrativo; 8) o Cebraspe já a considerou negra no concurso do Superior Tribunal Militar – STM, realizado em 07/08/2025; 9) há contradição e incoerência na avaliação; 10) o Supremo Tribunal Federal – STF já firmou entendimento de que em situações de dúvida razoável deve prevalecer a autodeclaração do candidato quanto à identidade racial; 11) já foi reconhecida como negra/parda em certamente da banca Fundação Getúlio Vargas – FGV; 12) apresentou laudo antropológico. Requer a concessão de efeito suspensivo e o deferimento do benefício da justiça gratuita. No mérito, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido. Subsidiariamente, requer a redução dos honorários de sucumbência. Preparo não comprovado, nos termos do art. 99, §7o, do Código de Processo Civil - CPC. Contrarrazões apresentadas (ID 80496359). É o relatório. Decido. 1) Da gratuidade de justiça Inicialmente, cumpre examinar o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal – CF, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Para pessoas físicas, a declaração de insuficiência é presumidamente verdadeira (art. 99, § 3o, do CPC). Contudo, essa presunção não é absoluta. Cabe ao juiz analisar se o pagamento das despesas do processo pode, de fato, prejudicar o sustento do requerente e de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Na hipótese, os elementos juntados aos autos demonstram que a apelante preenche os requisitos para a concessão do benefício. Não possui fonte de renda e o extrato bancário não demonstra movimentação de valores significativos. DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. 2) Do efeito suspensivo à apelação O art. 1.012, caput, do CPC estabelece que a interposição de apelação acarreta, em regra, a suspensão da eficácia da sentença. O § 1o enumera as hipóteses excepcionais em que a sentença produz efeitos imediatos. Ilustrativamente, cite-se o teor do dispositivo: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” - grifou-se. Portanto, não possui efeito suspensivo automático a sentença que revoga a tutela provisória. Ainda, nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”, conforme disposto no art. 1.012, § 4o, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para sua concessão. O art. 300, caput, do CPC prevê que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem estar evidentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para a concessão do efeito suspensivo, exige-se fundamentação que evidencie a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Esses requisitos são cumulativos e a ausência de quaisquer deles enseja o indeferimento da tutela pretendida. A controvérsia consiste em estabelecer se deve ser declarado nulo o ato administrativo que impediu a apelante de prosseguir no concurso público na condição de concorrente às cotas destinadas a candidatos negros. A Lei 12.288/10 – Estatuto da Igualdade Racial – em seu art. 1o, parágrafo único, IV, considera população negra o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição análoga. Os programas de ação afirmativa constituem-se em políticas públicas destinadas a reparar as distorções e desigualdades sociais e demais práticas discriminatórias adotadas, nas esferas pública e privada, durante o processo de formação social do país (art. 4o, parágrafo único). O edital adota o sistema misto de identificação de candidatos pretos e pardos no sistema de cotas raciais. No primeiro momento, a classificação é realizada por autodeclaração do candidato, associada a posterior análise de heteroidentificação por uma comissão composta para essa finalidade. O Supremo Tribunal Federal-STF considerou tal sistema constitucional no julgamento da ADC 41/DF. Deliberou que é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. Consigne-se o julgado: “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS EM CONCURSOS PÚBLICOS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI N° 12.990/2014. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. (...) 2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação(e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. (...) 4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento:“ É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”. (ADC 41/DF, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 08/06/2017, Publicação: 17/08/2017, Órgão julgador: Tribunal Pleno)” – grifou-se Na hipótese, a comissão avaliadora classificou a candidata como não cotista. Como pontuado, o STF reconhece a legitimidade da utilização de critérios de heteroidentificação para análise do enquadramento do candidato nas vagas destinadas às cotas raciais. Ademais, o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo da banca examinadora: deve se limitar à análise da legalidade do ato. Assim, em uma primeira análise, não há flagrante ilegalidade na atuação da comissão avaliadora. Diferentemente do alegado pela apelante, a comissão analisou as características da candidata, especificou as características fenotípicas identificadas e, ao fim, emitiu parecer em que se detalhou as razões para o indeferimento da inscrição como cotista (ID 80496171). A decisão do recurso administrativo também foi detalhada com a especificação das conclusões de cada membro da banca revisora (ID 80496173). Não se verifica ausência de motivação ou desproporcionalidade. O só fato de a apelante ter sido considerada negra em outro concurso não permite concluir a existência de contradição na atuação da comissão, pois, além de realizada por outra banca, não há como se verificar se a condições da avaliação foram as mesmas aplicadas ao concurso questionado. Desta maneira, não configurada situação de flagrante ilegalidade, incabível ao Poder Judiciário substituir a conclusão alcançada no mérito administrativo. Ausente os pressupostos para concessão da liminar, INDEFIRO o efeito suspensivo. Conheço do recurso apenas no efeito devolutivo. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para julgamento da apelação. Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator